Tribunal: TJSP
Processo: 2090240-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A REGULARIDADE DO RELÓGIO INSTALADO NO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DA RÉ DE ANTECIPAR INTEGRALMENTE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090240-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, é
agravado SIDNEIA GABRIELA DE MIRANDA ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2090240-06.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2090240-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36245
2
Agravante:Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA
Agravada:Sidneia Gabriela de Miranda Araújo
Comarca:São Caetano do Sul - 4a Vara Cível (autos no
1001158-32.2020.8.26.0565)
Juiz prolator: José Francisco Matos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA
DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A
REGULARIDADE DO RELÓGIO INSTALADO NO
IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DA RÉ DE ANTECIPAR
INTEGRALMENTE OS HONORÁRIOS PERICIAIS

RECONHECIMENTO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36245
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
indenização por danos morais fundada em contrato de prestação de
serviços de saneamento básico, determinou a realização de prova
pericial para aferir a regularidade do relógio instalado no imóvel, bem
como determinou à autarquia agravante o depósito do valor dos
honorários do perito nomeado.
A
agravante
pede
a
reforma
da
decisão,
argumentando, em síntese, que a prova pericial foi requerida apenas pela
autora, portanto, segundo a regra processual, somente a ela deve ser
imposto o seu custeio, asseverando, ainda, que o fato de ter havido a
inversão do ônus da prova é irrelevante, pois isso não implica a inversão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2090240-06.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2090240-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36245
3
também do ônus financeiro da prova.
Recurso recebido e regularmente processado, sem
apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A
consumidora
ingressou
com
a
demanda
questionando o valor da conta de água com vencimento em julho de
2019, defendendo que o valor lançado não corresponde à quantidade
efetivamente consumida no período indicado, sendo a ela muito
superior, ao passo que a agravante sustenta a regularidade do débito e a
validade do procedimento adotado para medição do consumo de água e
apuração do valor da fatura.
Nessas circunstâncias, a prova da regularidade da
medição cabe à concessionária, vez que tais fatos são constitutivos de
seu direito ao recebimento do valor reputado indevido pela autora,
segundo a regra processual de distribuição do ônus da prova prevista no
art. 373, II, do CPC.
Portanto, cumpre à agravante demonstrar os fatos
que a autorizam a cobrar da consumidora o débito cuja existência é
negada, situando-se nesse universo o ônus de arcar com o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2090240-06.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2090240-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36245
4
perícia requerida, se por outra forma não puder demonstrar a validade de
seu crédito.
Assim, irrelevante para a atribuição do ônus de arcar
com os honorários periciais a existência ou não de relação de consumo
ou a necessidade de inversão do ônus da prova. A solução decorre da
simples aplicação de dispositivos do direito processual geral.
De todo modo, uma vez invertido o ônus probanbi,
ponto contra o qual a agravante não se insurge, segue como consectário
natural e lógico a obrigação de fornecer os meios econômicos
necessários à realização da prova pericial deferida. Cabe, portanto,
àquela a quem foi imputada a responsabilidade pela realização da prova
o seu respectivo custeio.
Por fim, deve ser esclarecido que o ônus de arcar
com os honorários do perito não se confunde com a obrigação de fazê-
lo, de modo que, caso não haja interesse na produção da prova pela
agravante, basta que não efetue o pagamento das despesas e arque, por
conseguinte, com os ônus dessa conduta.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator